Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-63.2022.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800257-63.2022.8.14.0128

APELANTE: SEBASTIAO BARROS DOS SANTOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800257-63.2022.8.14.0128

APELANTE: SEBASTIAO BARROS DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: HARON DE QUADROS - SC46497, BRUNA MANNRICH - SC54486-A

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado do(a) APELADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS8125-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Sebastião Barros dos Santos contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, que deu provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo inalteradas as cláusulas do contrato firmado entre as partes. O agravante sustenta abusividade dos juros remuneratórios e onerosidade excessiva, requerendo a revisão contratual e a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno pode ser conhecido diante da ausência de comprovação do preparo recursal, requisito de admissibilidade previsto no art. 1.007 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não pode ser conhecido devido à ausência de comprovação do preparo, que configura requisito de admissibilidade recursal nos termos do art. 1.007 do CPC.

O descumprimento do art. 33 da Lei de Custas do Estado do Pará, que exige o pagamento de custas processuais para o processamento do Agravo Interno, enseja a deserção.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, o relator não deve conhecer de recurso inadmissível, o que inclui a ausência do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso configura deserção e impede o seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, e 1.007; Lei de Custas do Estado do Pará, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em não conhecer o recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário -
com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Sebastião Barros dos Santos
contra a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, a qual deu provimento ao recurso da instituição financeira agravada, mantendo inalteradas as cláusulas do contrato firmado entre as partes.

O agravante sustenta, em síntese:

Que os
juros remuneratórios aplicados
nos contratos são abusivos, pois extrapolam a
taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), sendo cabível a revisão contratual com base no
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
;

Que os encargos financeiros aplicados configuram
onerosidade excessiva
, gerando desequilíbrio na relação contratual, o que autoriza a revisão judicial;

Que a taxa aplicada é
quatro vezes superior
à média do mercado, atingindo índices de 22% ao mês e 1.000% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo BACEN para operações similares nunca superou
7% ao mês
;

Que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
autoriza a revisão de contratos bancários quando configurada abusividade, devendo ser aplicada a
taxa média de mercado
como parâmetro.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, com a revisão das cláusulas contratuais e a
limitação dos juros
à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Contrarrazões para manutenção da decisão.

Em ID nº. 21266632 determinei o recolhimento das custas relativas ao Agravo Interno, o que não foi realizado pelo agravante.

É o breve relatório.

VOTO

Adianto que o presente recurso não merece ser conhecido
em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo
, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC
, in verbis
:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Como se sabe, compete ao recorrente carrear aos autos no prazo legal a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

O artigo 33 da Lei de Custas do Estado do Pará é expressa em determinar que existem custas processuais para processamento do agravo interno, entretanto, a parte agravante não as recolheu.

Deste modo, aplica-se ao caso o artigo 1.007 do CPC/15:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

ISTO POSTO
,
sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso
posto que deserto.

É o voto.

Sessão Ordinária –- com início às ___h, do dia __ de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025